Tribunal: STF
Processo: ARE 1588823
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. ALTERAÇÃO ORTOPÉDICA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO EM AVALIAÇÃO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO ESPINHA BÍFIDA OCULTA EM L5. LIMITAÇÃO AFASTADA EM LAUDO PERICIAL. PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO NO CERTAME. APROVAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO POLICIAL. NOMEAÇÃO E POSSE. CONSECTÁRIO LÓGICO. APELAÇÕES DA UNIÃO E DO CEBRASPE DESPROVIDAS. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia em questão versa sobre a legalidade do ato que eliminou a parte autora na etapa de avaliação de saúde do concurso público para provimento do cargo de Policial Rodoviário Federal regido pelo Edital nº 01, de 27 de novembro de 2018. 2. Hipótese em que o autor, candidato ao cargo de Policial Rodoviário Federal foi considerado inapto na etapa de avaliação de saúde do concurso público em razão de ter apresentado condição incapacitante para a posse e exercício do cargo público almejado. 3. Atestada, via perícia realizada judicialmente, que a condição ortopédica apresentada não acarretaria incapacidade para o desempenho das funções e das atividades relacionadas ao cargo de Policial Rodoviário Federal. Por força de decisão judicial, o autor concluiu todas as fases do concurso, inclusive o Curso de Formação Profissional da Policial Rodoviário Federal. 4. O motivo do ato administrativo impugnado foi superado pela própria condição do candidato, que, mesmo tendo apresentado condição física reputada como incapacitante, logrou êxito em demonstrar sua capacidade e aptidão para o cargo ao cumprir o cronograma do certame, conforme conteúdo probatório acostado aos autos. 5. A discussão no presente processo é referente a um cargo e o valor da remuneração deve ser o parâmetro para atribuição do valor à causa, pois este é efetivamente o proveito econômico pretendido, tratando-se de prestações de trato sucessivo, de conteúdo alimentar. 6. Reconhecido o direito do autor e comprovada nos autos sua aprovação em todas as fases do concurso, revela-se possível a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja levada a efeito sua nomeação e posse (cf. AC 1034640-60.2022.4.01.3400, Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, TRF1 - QUINTA TURMA, PJe 13/04/2023). 7. Honorários fixados na origem majorados em um ponto percentual, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. 8. Apelações da União e do CEBRASPE a que se negam provimento. 9. Apelação da parte autora a que se dá provimento.” (Apelação Cível/Processo nº 1007264-04.2019.4.01.3304, Rel. Des. Federal Kátia Balbino, 6ª Turma, j. 13.08.2023)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, caput, 37, caput e II, da Constituição da República. Defende-se, em síntese, que o Poder Judiciário teria interferido nos critérios adotados pela Administração Pública e pela banca examinadora, em clara substituição a estes. Afirma que o caso não se enquadra nas exceções delineadas no Tema 485/RG, inexistindo qualquer excepcionalidade à hipótese dos autos.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. 
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, limitando-se a afirmar genericamente que “[é] incalculável é o número de candidatos que se submetem a concursos públicos na área policial, pretendendo concorrer às vagas reservadas, além de interessar também a todos os entes e todas as entidades que dependem da realização de concurso público para a contratação de pessoal e provimento dos seus cargos”, e de que “a solução adotada no presente caso valerá, não apenas para o caso particular, mas poderá ser aplicada aos casos similares”.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Outrossim, observa-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 2º, 5º, caput, 37, caput e II, da Lei Fundamental, porquanto, embora mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento, não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo quando da interposição do recurso que deu ensejo à interposição do apelo extremo.
A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração que versam questão nova não suprem o requisito do prequestionamento, pois nesses casos não existem omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356 do STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Nota-se, ademais, que a Corte Regional decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:

“[...]
Tal o contexto, a pretensão da União não merece acolhimento, porquanto as provas acostadas aos autos, notadamente a prova pericial realizada judicialmente, e a sólida jurisprudência deste Tribunal sobre a matéria, sustentam o reconhecimento do direito da parte autora. 
Consoante descrito na sentença que julgou procedente o pleito, o perito judicial constatou de forma expressa que o autor possui aptidão para o exercício da atividade policial. Veja (ID 337757853): (...) COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES: Apesar dos exames de imagem mostrarem fechamento incompleto da lâmina posterior de L5 (espinha bífida oculta), esta é uma alteração sem nenhuma repercussão clínica. O periciado é, portanto, do ponto de vista ortopédico, totalmente capaz para a função pleiteada (policial rodoviário federal)”.
Sobre o caso apresentado, o perito judicial respondeu aos quesitos apresentados (ids. 254893026 e 254893054):
[...]
Nesse sentido, atestada que a condição ortopédica apresentada pelo autor não acarretaria incapacidade para o desempenho das funções e das atividades relacionadas ao cargo de Policial Rodoviário Federal. 
Ademais, certo é que, por força de decisão judicial, o autor concluiu todas as fases do concurso, incluindo o Curso de Formação Profissional da PRF. 
Como se evidencia, na espécie, o motivo do ato administrativo impugnado foi superado pela própria condição do candidato, que, mesmo tendo apresentado condição física reputada como incapacitante, logrou êxito em demonstrar sua capacidade e aptidão para o cargo ao cumprir o cronograma do certame, conforme conteúdo probatório acostado aos autos.”

Assim, a Corte a quo decidiu a controvérsia à luz dos elementos probatórios coligidos aos autos e das cláusulas do edital do concurso.
Dessa forma, para rever a conclusão do Regional acerca da existência, ou não, de doença incapacitante, seria necessário o revolvimento conjunto fático-probatório, notadamente a prova pericial, e as cláusulas do edital, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas 279 e 454 do STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Administrativo. Concurso Público. Inaptidão por exame de saúde. Nulidade do ato administrativo. Soldado da Polícia Militar. Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo que tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de cláusulas editalícias, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1513822 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12-12-2024)
“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Laudo de saúde. Nulidade. Cláusulas do edital. Fatos e provas. Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a interpretação das cláusulas do edital e uma nova reapreciação de fatos e provas constantes dos autos, situação que não se admite nesta etapa processual (Súmulas 279 e 454/STF). Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1487500 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28-06-2024)
“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Formalismo exacerbado da banca examinadora. Excepcional intervenção do Poder Judiciário. Tema 485 da repercussão geral. Súmulas 454 e 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual mantive o acórdão recorrido ante a conformidade em relação ao Tema 485 e o óbice das Súmulas 454 e 279. O agravante sustenta a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário na avaliação da banca examinadora de concurso público, com base no Tema 485 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode intervir para reexaminar critérios de correção da banca examinadora em casos de erro grosseiro ou ilegalidade manifesta, em face do Tema 485 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. A análise das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias revela caso de critério desproporcional na desconsideração do documento de nomeação do candidato ao cargo de Advogado da Prefeitura de Mari/PB para fins de pontuação na prova de títulos. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 485 da repercussão geral, assevera que não “compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 5. Na hipótese dos autos, para dissentir do decidido pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1555597 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 12-12-2025)

Por fim, quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA FEDERAL. GRAVAÇÃO DOS EXAMES DE APTIDÃO FÍSICA. FRANQUEAMENTO DE ACESSO AO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 2º DA LEI MAIOR. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. EXAME DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1138202 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 22-01-2021)
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A condenação do MUNICÍPIO DE DIADEMA se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos alunos de escola municipal o mínimo de segurança para frequentar as aulas, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência, apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado. 2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1356189 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25-02-2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente